Tribunal: STJ
Processo: 1007841-54.2021.8.26.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825003 - SP (2025/0004158-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M DE A
ADVOGADO
: LUCIANO AUGUSTO FERNANDES - SP068286
AGRAVADO
: R A DOS S
ADVOGADA
: MARCELE ARIANE PAULINO LEITE GARCIA -
SP313608
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial com base na Súmula n.
182 do STJ, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada, deixando de observar o exigido pelos arts. 932, III, do CPC e
253, parágrafo único, I, do RISTJ.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
Documento eletrônico VDA49675946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:55
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: ceed4947-8e91-4de6-a412-74a7c4469b38

7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da Súmula n.
7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no recurso
especial não demanda reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Teses de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso especial deve
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. 2. A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa
matéria de direito não é apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt
26/9/2022
no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
; STJ, EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio
15/8/2022
de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
;
19/9/2018 STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
13/12/2021
1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
.
26/4/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49675946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:55
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: ceed4947-8e91-4de6-a412-74a7c4469b38

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825003 - SP (2025/0004158-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M DE A
ADVOGADO
: LUCIANO AUGUSTO FERNANDES - SP068286
AGRAVADO
: R A DOS S
ADVOGADA
: MARCELE ARIANE PAULINO LEITE GARCIA -
SP313608
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial com base na Súmula n.
182 do STJ, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47918962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/06/2025 19:00:41
Código de Controle do Documento: 9f5e0005-de65-4031-928c-f0a9ed2779ec

4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada, deixando de observar o exigido pelos arts. 932, III, do CPC e
253, parágrafo único, I, do RISTJ.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da Súmula n.
7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no recurso
especial não demanda reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Teses de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso especial deve
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. 2. A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa
matéria de direito não é apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt
26/9/2022
no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
; STJ, EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio
15/8/2022
de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
;
19/9/2018 STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
13/12/2021
1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
.
26/4/2021
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47918962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/06/2025 19:00:41
Código de Controle do Documento: 9f5e0005-de65-4031-928c-f0a9ed2779ec

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso
especial em razão da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante sustenta que impugnou todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial, de modo que a decisão recorrida
não considerou adequadamente as alegações apresentadas.
Requer o provimento do agravo interno para que o recurso especial seja
admitido.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 571.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo em apelação cível nos autos de ação de conversão de
separação judicial em divórcio c/c reconhecimento e dissolução de união estável,
inadmitido pelas seguintes razões: ausência de afronta a dispositivo legal,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e não de indicação dos acórdãos paradigma para
ilustrar a divergência (Súmula n. 284 do STF).
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso
a quo.
por concluir que a parte deixara de impugnar fundamentos da decisão agravada –
mais especificamente, a incidência da Súmula n. 7 do STJ e a ausência de
indicação dos acórdãos paradigma para ilustrar a divergência (Súmula n. 284 do
STF).
Documento eletrônico VDA47918962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/06/2025 19:00:41
Código de Controle do Documento: 9f5e0005-de65-4031-928c-f0a9ed2779ec

Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não
basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia ao agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados não
demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que
o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no AREsp n.
1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021
, DJe de
).
16/12/2021
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA47918962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/06/2025 19:00:41
Código de Controle do Documento: 9f5e0005-de65-4031-928c-f0a9ed2779ec

4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082
/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
, DJe
26/4/2021
de
.)
30/4/2021

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida. A refutação apta a
infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e motivada, o que não
ocorreu na espécie.
Confiram-se os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
,
26/9/2022
DJe de
; e AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura
30/9/2022
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: “É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada”.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47918962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/06/2025 19:00:41
Código de Controle do Documento: 9f5e0005-de65-4031-928c-f0a9ed2779ec

É o voto.
Documento eletrônico VDA47918962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/06/2025 19:00:41
Código de Controle do Documento: 9f5e0005-de65-4031-928c-f0a9ed2779ec

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.825.003 / SP
Número Registro: 2025/0004158-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10078415420218260079
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M DE A
ADVOGADO : LUCIANO AUGUSTO FERNANDES - SP068286
AGRAVADO
: R A DOS S
ADVOGADA
: MARCELE ARIANE PAULINO LEITE GARCIA - SP313608
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M DE A
ADVOGADO : LUCIANO AUGUSTO FERNANDES - SP068286
AGRAVADO
: R A DOS S
ADVOGADA
: MARCELE ARIANE PAULINO LEITE GARCIA - SP313608
TERMO
Documento eletrônico VDA49658994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:46:09
Código de Controle do Documento: c1e51ae0-2b96-4702-8642-5d2809ef333d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:46:09
Código de Controle do Documento: c1e51ae0-2b96-4702-8642-5d2809ef333d